Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0729238-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERSON CAETANO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o pedido de sobrestamento do feito formulado pela parte recorrente, ante o entendimento reiterado da Segunda Turma Recursal de que o Tema suscitado não se aplica ao Distrito Federal. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito